Tribunal: TJES
Processo: 5006539-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Rejeição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato supostamente coator do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana. A impetração pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, bem como a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (
ii
) estabelecer se é cabível a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando há flagrante falta de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia formal da denúncia, conforme precedentes do STJ e TJES.

Não há ausência de justa causa evidente no caso em exame, pois a denúncia apresenta lastro probatório mínimo, preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de haver indícios de autoria e materialidade.

O exame de alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria ou à insuficiência probatória não pode ser realizado na via célere do
habeas corpus
, sendo matéria a ser apreciada no curso da instrução processual.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312, do CPP, evidenciando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da ordem pública.
A presença dos requisitos legais – prova da existência do crime, indícios de autoria e demonstração de periculosidade – justifica a imposição da prisão preventiva, não sendo adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade do delito e o contexto fático apresentado.
A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 282, 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 759.619, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 15/02/2023; STJ, AgRg-RHC 200.696, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2025; STJ, AgRg-HC 925.746, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 12/03/2025; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/03/2023; STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 16/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006539-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA

Advogado(s) do reclamante: MATEUS SOARES ANANIAS, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VI
ANA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13404336), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.089/1990, juntamente com WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA e MIGUEL DA SILVA BATISTA, e os adolescentes A. V. N. G., L. S. G., F. P. R. e Y. D. P..

Nesse contexto, os impetrantes requerem o trancamento da mencionada ação penal em relação ao paciente, sob a alegação de ausência de justa causa, eis que “
[...],
não há suporte probatório mínimo para a que sustente a acusação ofertada pelo Ministério Público
na qual acusa a participação do GUSTAVO FRANCISCO SOUZA no homicídio pois no momento dos disparos, o paciente já havia saído do local
”.

Sustentam, ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugnam pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é de conhecimento notório que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa, deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada.
(TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (inciso II, do artigo 395, do Código de Processo Penal), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “
[...] no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria
”.

In casu
, após analisar a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
, e dos nacionais WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA e MIGUEL DA SILVA BATISTA (id 13404338), tenho que ela, ao menos em tese, descreveu as condutas necessárias para a configuração dos crimes imputados aos mesmos.

Nessa senda, tenho por oportuno destacar a exordial acusatória assevera que os acusados, ao tomarem conhecimento de um desentendimento entre a vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos e o adolescente A. V. N. G., decidiram tirar satisfação com ele, razão pela qual armaram uma emboscada, e o levaram até uma casa abandonada, local onde passaram a espancar a vítima.

Assevera, também, que a vítima teria conseguido escapar do cativeiro, e que então foi perseguida, oportunidade que um dos acusados efetuou disparos de arma de fogo, que vieram atingi-la, e causaram a sua morte.

Cumpre salientar, por oportuno, que as imagens de videomonitoramento demonstram que
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
estava no local do crime, e que ele, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou que esteve na casa onde a vítima era mantida refém.

Ademais, acerca da alegação de que o paciente não teria participado do crime, e que inclusive, já haveria saído do local no momento dos disparos que resultaram na morte da vítima, cumpre rememorar que o exame de tal questão demandaria inevitável análise de fatos e provas, bem como, que se confunde com próprio mérito da ação penal, o que se revela descabido na via estreita do
habeas corpus
.

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14079093,
in verbis
:

O inconformismo dos impetrantes perpassa também por uma suposta debilidade probatória sobre o envolvimento do paciente nos crimes.

Contudo, destaco que as alegações que tangenciam a questão probatória por parte do paciente não merecem acolhida em sede de
habeas corpus
, uma vez que para sua verificação necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Isso, pois, o exame da alegação que circunda os indícios de autoria está atrelado ao próprio mérito da ação penal, devendo ser dirimida no curso da instrução probatória, e não nesta estreita via, a qual, sabidamente, não se presta a tal desiderato.

Nesse sentido, recentes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIA INVIÁVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CARENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENÚNCIA QUE LOGRA INDICAR O LASTRO PROBATÓRIO EM QUE SE FUNDA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. É pacífico no âmbito deste Superior Tribunal o entendimento de que o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio da via eleita é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2.
Hipótese em que a pretensão, ancorada na afirmação de negativa de autoria, mostra-se inviável de acolhimento na via eleita, por demandar reexame de provas
. Além disso, mostra-se injustificada e prematura a intervenção do Superior Tribunal em ação penal que conta com a instrução em fase de interrogatório dos acusados, quando não evidenciada nenhuma excepcionalidade latente. Precedente. 3. Segundo consta da denúncia, o ora agravante é acusado de, na condição de Capitão Bombeiro, atuar no âmbito do setor de Engenharia do 4. 0 GBM. Possuía o total controle de quais documentos foram expedidos e em favor de quem, repassando tais informações ao denunciado Silva André, Comandante do 40 GBM. Na sua atuação recebia propina pela atividade desempenhada na organização, e tal conclusão decorre dos elementos de informação que acompanham a ação penal, em especial a fl. 547 do volume III, onde o denunciado Flavio Feliciano da Silva afirma que o denunciado Alessandro Godinho de Almeida Britto estaria com o "saco cheio de dinheiro, convicção que só pode ser desconstituída mediante a devida instrução probatória, inerente à ação de conhecimento. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 200.696; Proc. 2024/0247794-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2025) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se verifica, no caso, nenhuma situação excepcional que autorize o trancamento da ação penal na via estreita do recurso em habeas corpus, como ausência de justa causa, imputação de fato penalmente atípico, causa extintiva da punibilidade ou ausência de prova da autoria e materialidade delitiva. 2. Diante da existência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade delitiva e estando os fatos descritos satisfatoriamente na denúncia, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente justificado o prosseguimento da ação penal. 3.
A certeza e as teses de nulidade das provas que subsidiam a denúncia poderão ser comprovadas na fase instrutória, momento apropriado para acusação e defesa promoverem a discussão dos elementos indiciários dos autos, sendo inviável o manejo do habeas corpus para essa finalidade por ter rito célere e não admitir a dilação probatória
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 925.746; Proc. 2024/0236907-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025) (Grifei). [...].

Prosseguindo no exame da impetração, passo a analisar a alegação de ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, foi imputada ao paciente a suposta prática
das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.089/1990
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, e diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, bem como nas que a mantiveram.

S
ob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)